Tribunal: TJSP
Processo: 1522364-47.2024.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão no v. acórdão que negou provimento ao recurso defensivo. Inocorrência. Decisão suficientemente fundamentada. Desnecessidade de rebater, um a um, cada argumento levantado pelo recorrente. Fundamentação logicamente contraposta às teses defensivas. Pretendida rediscussão da pena. Desvirtuamento da função jurídico-processual da via eleita. Sujeição dos

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão no v. acórdão que negou provimento ao recurso defensivo. Inocorrência. Decisão suficientemente fundamentada. Desnecessidade de rebater, um a um, cada argumento levantado pelo recorrente. Fundamentação logicamente contraposta às teses defensivas. Pretendida rediscussão da pena. Desvirtuamento da função jurídico-processual da via eleita. Sujeição dos embargos de declaração aos limites do artigo 619, do Código de Processo Penal. Embargos rejeitados.